Tribunal: TJMT
Processo: 0000819-82.2018.8.11.0014
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000819-82.2018.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (EMBARGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 836.233.451-72 (EMBARGANTE), JOAO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS - CPF: 068.726.728-54 (ADVOGADO), FABIO DOMINGOS - CPF: 925.612.411-49 (EMBARGANTE), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), PATRICIO FRANCISCO DIAS - CPF: 022.987.971-37 (EMBARGANTE), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), JOSANE FRANCISCA DIAS DE SOUZA - CPF: 023.793.791-30 (EMBARGANTE), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), FERNANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 034.160.231-02 (EMBARGANTE), RENATO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 031.323.571-62 (EMBARGANTE), GIOVANNI HENRIQUE OLIVEIRA LOPES - CPF: 054.826.221-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 034.160.231-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 031.323.571-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração não é a via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, nem para reapreciação de provas, tampouco para a manifestação expressa sobre a aplicação ou a violação de dispositivos legais ou constitucionais com a finalidade única de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração tirado em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal, em que desproveu o apelo defensivo de
Josane Francisca Dias de Souza
.

Nas razões recursais, a embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, sustentando que o Laudo Pericial não apontou ter sido a recorrente que efetuou o disparo no veículo, atendo-se apenas a arma e os projéteis periciados. (Id. 184794679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte embargante sustenta que houve omissão e contradição no acórdão, sob a alegação de que o laudo pericial não apontou ter sido a recorrente que efetuou o disparo no veículo.

Ocorre que, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Isso porque, analisando o acórdão embargado, verifica-se que as matérias foram abordadas com exatidão, demostrando com clareza no laudo pericial 210.2.05.2018.006102-01, que os projéteis encontrados no veículo da vítima correspondem à arma utilizada pela embargante senão vejamos:

“(...) I. Envelope de segurança no 04015662: uma pistola de calibre .380 Auto, marca Taurus, modelo PT58 HC PLUSS, número de série KVC83779, acompanhada de um carregador. (...) IV. Envelope de segurança no 03037483: Um projétil de arma de fogo, encamisado. Neste laudo este projétil é denominado de PQ01. (...). 4.4.2 Confronto dos projéteis questionados PQ1 e PQ2, entre si e com projéteis padrão da Arma Questionada. Os projétis de arma de fogo, questionados PQ1 e PQ2, discriminados na seção 4.3 PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO, foram confrontados entre e com projéteis padrão da arma de fogo questionada, com auxílio do comparador balístico LEICA FS M desta Gerência. Os confrontos das características macroscópicas destes projéteis evidenciaram que todos são do mesmo calibre nominal ou de calibres nominais similares (calibres nominais reais sejam aproximadamente iguais) e foram expelidos por cano da arma de fogo que possuem o mesmo número, o mesmo espaçamento e as mesmas larguras de cheios e raias. Os confrontos das características microscópicas dos projéteis questionados PQ1 e PQ2 e projéteis-padrão da arma questionada evidenciaram coincidências determinantes de relevos e outras características peculiares das regiões limítrofes entres seus cavados e ressaltos adjacentes e coincidências determinantes de microestrias. Em face destes exames, o Perito signatário conclui que foi possível determinar que os projéteis questionados PQ1 e PQ2 foram expelidos pelo cano da arma de fogo questionada (pistola PT 58 HC PLUSS, no de série KCV 83779 (Id.

Cumpre esclarecer que o projétil de arma de

fogo que ficou alojado no veículo VW GOL, conduzido pela vítima, ao ser analisado pela equipe pericial, assim concluiu:

“Ao examinar o projétil, o Perito constatou que este possuía 9mm (nove milímetros) de diâmetro de base e sua messa era de 5,48g (cinco gramas e quarenta e oito centigramas). Com base em referências bibliográficas específicas para o tema, tal projétil pode ter sido expelido por ama de fogo de calibres .380, .38 ou 9mm, sendo este do tipo encamisado total ogival. (...) O Projétil retirado do interior da ‘caixa de ar’ do veículo segue ao requisitante, em envelope de segurança institucional, lacre no 03037483. (...).” (Trecho do laudo pericial de págs. 196/201-Id. 174623160).

A própria embargante Josane Francisca afirmou em depoimento e em juízo, ter realizado disparo com arma de fogo pertencente ao acusado Fábio Domingos, em via pública, e aprofundando as investigações, foi realizada perícia balística ficando constatado que o projétil alojado na caixa de ar do veículo da vítima foi expelido pela mesma arma utilizada pela embargante, vejamos:

“(...) Os projéteis de arma de fogo, questionados PQ1 e PQ2, discriminados na seção 4.3 PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO, foram confrontados entre e com projéteis padrão da arma de fogo questionada, com auxílio do comparador balístico LEICA FS M desta Gerência. Os confrontos das características macroscópicas destes projéteis evidenciaram que todos são do mesmo calibre nominal ou de calibres nominais similares (calibres nominais reais sejam aproximadamente iguais) e foram expelidos por cano da arma de fogo que possuem o mesmo número, o mesmo espaçamento e as mesmas larguras de cheios e raias. Os confrontos das características microscópicas dos projéteis questionados PQ1 e PQ2 e projéteis-padrão da arma questionada evidenciaram coincidências determinantes de relevos e outras características peculiares das regiões limítrofes entres seus cavados e ressaltos adjacentes e coincidências determinantes de microestrias.(Id.174623166 págs. 116/137).”

Como se vê, em que pese às insurgências do embargante, entendo que no acórdão objurgado não restou qualquer vício a ser corrigido pela via escolhida, haja vista que restou indubitável a materialidade e indícios de autoria que imputadas não são manifestamente improcedentes e sua eventual retirada da sentença de pronúncia causaria mácula insanável na soberania do Júri popular, além do mais, a localização da perfuração na região inferior direita do veículo, chamada de “caixa de ar”, está em uma altura baixa, o que torna incompatível com projétil originário de disparo para o alto.

Aliás, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, como se deu no caso concreto.

Assim, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz omissão do acórdão, vê-se clara tentativa de reapreciação da matéria decidida,
mister
se faz a rejeição dos aclaratórios.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício
, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO -

INOCORRÊNCIA – MERO INTERESSE EM REDISCUSSÃO DE PROVAS – INVIABILIDADE -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de contradição e omissão no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora contrariamente aos interesses do embargante
.” (N.U 0005367-10.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1. CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA – TEMPESTIVIDADE – NECESSIDADE DE ANÁLISE PARA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE – 2. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Deve ser conhecido o recurso de embargos de declaração oposto dentro do prazo de dois dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando a matéria acerca da ausência dos pressupostos da embargabilidade necessita de maior aprofundamento.

2. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas, uma vez que o embargante se limitou a rediscutir matérias analisadas no recurso de apelação. E, como é cediço, os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

3. Embargos conhecidos e desprovidos.” (N.U 1003626-32.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) (destaquei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
rejeitar
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023